Tribunal: STF
Processo: RE 1534013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 14, pp. 5-6):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PAGAMENTO DE PROVENTOS A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor.



    2. - Não há nos autos nenhum indício de que os valores questionados tenham sido recebidos pela apelada de má-fé (que, como se sabe, não se presume). E, conforme já assentou o egrégio Tribunal, Não obstante o poder-dever de autotutela (revisão de benefício previdenciário), a Administração Pública não pode realizar os descontos a título de reposição estatutária, tendo em vista que os valores foram creditados à autora, que estava de boa-fé, em função de uma falha na gerência dos seus proventos pela autarquia estadual (Apelação/remessa necessária n. 0005972-26.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação no Diário: 31-03-2017).



    3. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 22-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2018)



    4. - Nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. Assim, o momento para a fixação dos honorários será aquele contemporâneo à liquidação da sentença”. 



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, nos embargos de declaração opostos em face de tal aresto, suscitou questão de ordem pública, referente à incidência imediata da EC 113/2021 (eDOC 16, p. 2). 



    No julgamento dos supramencionados embargos, o Tribunal de origem, para negar provimento ao referido recurso, assim se fundamentou (eDOC 20, p. 6-8):



    “Nas razões recursais acostadas às fls. 237/240, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao fixa o INPC como índice a ser observado para a atualização monetária dos valores a serem restituídos, afirmando ser o caso de aplicação da taxa SELIC, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    (…)



    Em que pese o inconformismo do embargante, constata-se que este colendo órgão colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, enfrentou expressamente a matéria relativa ao indexador a ser observado para a atualização monetária dos valores a serem restituídos pela embargante, não havendo que se falar em omissão.



    (…)



    Diante do exposto, uma vez inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conheço do recurso de embargos de declaração e,no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida”. (grifos nossos)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação à Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, pp. 8-10):



    “A parte contrária equivoca-se ao utilizar o índice de INPC, coo forma de atualização do saldo devedor,de acordo com o novo panorama jurídico constitucional. Infere-se, portanto, que os cálculos apresentados pela parte exequente estão errados, uma vez que não atende à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. 



    (…)



    Observa-se que, texto normativo impôs que a SELIC passasse a ser utilizada como substitutivo da correção monetária e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública. Não importa se em dado momento do processo incide correção monetária de forma isolada ou em conjunto com os juros. Incidirá a Selic, que substituiu ambos. Não importa a natureza do crédito, que tantas discussões judiciais gerou, como se verifica no Tema 905 do STJ: incidirá a Selic. Verifica-se que, essa unificação facilitará bastante o pagamento dos precatórios, por tornar irrelevante as discussões dos momentos em que incide apenas correção monetária ou também juros moratórios. 



    (…)



    Assim sendo, o v. Acórdão impugnado ao fixar a forma de atualização do saldo devedor pelo INPC, colide com o disposto no artigo 3º da EC nº 113/2021, restando-se clara a afronta à Constituição”. 



    Ao final, pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para que seja observado o previsto no art. 3º da EC 113/2021. 



    O recurso foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece acolhida.



    Observo que o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. 



     Desse modo, da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    No caso presente, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 07.01.2022, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Verifico que o Tribunal a quo, ao assentar a aplicação de índice diverso (INPC), encontra-se em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021 e em dissonância com o entendimento desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “(...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.463.198-AgR, de minha relatoria, DJe 01.03.2024). 



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional 113, de 2021, invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 6, p. 8). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente